Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-21.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 74345562): “No dia 31 de março de 2025, por volta das 22h50min, no Buritis I, em Planaltina/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, trouxe consigo arma branca, fora de casa e sem licença de autoridade. Consta do apurado que o denunciado estava no estabelecimento comercial “Bar Bem Bolado”, quando discutiu com populares e apontou para eles o simulacro de arma de fogo.”.
4. Importa destacar o entendimento das Turmas Recursais, no sentido de que o simulacro de arma de fogo se encaixa na categoria de arma branca, segundo previsto no tipo penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (LCP). Com efeito, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo inaplicável a alegação de atipicidade da conduta, salvo se houver autorização por meio de guia de tráfego expedida pelo Exército Brasileiro (art. 7o da Portaria 02 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/02/2010). No mesmo sentido: Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
5. Sobre a atipicidade da conduta de portar arma branca, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 901623, que apreciou o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. Os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o TCO no 217/2025 e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, mostram-se coesos e convergentes. Relatam que a equipe foi acionada para ocorrência de ameaça com arma de fogo em um bar, com descrição física do autor. Nas proximidades, os policiais localizaram o réu com as mesmas características e realizaram a abordagem, ocasião em que o viram se desfazer de um objeto, depois identificado como simulacro de arma de fogo. No local, uma mulher afirmou ter sido ameaçada pelo acusado no interior do bar.
7. O acusado, por sua vez, confirmou que levou o simulacro ao bar e que o dispensou ao notar a chegada da viatura. Negou, no entanto, ter ameaçado qualquer pessoa, afirmando que o tumulto ocorreu porque os presentes presumiram que estivesse armado ao perceberem um volume sob sua roupa.
8. A conduta de trazer consigo um simulacro de arma de fogo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
9. O potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava o simulacro em local público, cuja similaridade com arma de fogo foi atestada pelo conjunto probatório, evidenciando a aptidão para atividades criminosas, ante o potencial de causar intimidação e temor a terceiros.
10. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença. Dosimetria irreparável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
___________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); TJDFT, Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 10/03/2025.